Tribunal: TJSP
Processo: 1011221-76.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa afastada. Título executivo extrajudicial que possui características de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegação de doença preexistente. Recusa ao cumprimento com base na alegação de má-fé do segurado ao contratar. Aplicação da Súmula 609 do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa afastada. Título executivo extrajudicial que possui características de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegação de doença preexistente. Recusa ao cumprimento com base na alegação de má-fé do segurado ao contratar. Aplicação da Súmula 609 do E. Superior Tribunal de Justiça. Embargante que demonstra conduta nitidamente procrastinatória, pretendendo obstar o cumprimento da sentença e a efetividade do título executivo. Aplicação de penalidade por litigância de má-fé que se afigura necessária. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011221-76.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, é apelada GENNY REGINA PONTIM.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
2
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019 – Americana
Apelante: Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Apelada: Genny Regina Pontim
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42053)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Preliminar de
carência da ação por ilegitimidade ativa
afastada. Título executivo extrajudicial que
possui características de certeza, liquidez e
exigibilidade.
Alegação
de
doença
preexistente. Recusa ao cumprimento com
base na alegação de má-fé do segurado ao
contratar. Aplicação da Súmula 609 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Embargante
que
demonstra
conduta
nitidamente
procrastinatória, pretendendo obstar o
cumprimento da sentença e a efetividade do
título executivo. Aplicação de penalidade
por litigância de má-fé que se afigura
necessária.
Honorários
advocatícios
majorados, nos termos do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 616/629) interposta
por Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra a sentença (fls.
597/609 e 614) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Americana, que julgou improcedentes os embargos à
execução ajuizada por Genny Regina Pontim contra aquela. Em
preliminar, sustenta a carência da ação por ilegitimidade ativa para
pleitear indenização do seguro prestamista e ausência de comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
3
da embargada como única beneficiária/herdeira. No mérito, alega que a
obrigação da seguradora é limitada aos valores contratados e às
coberturas descritas na apólice. Afirma que o seguro prestamista tem a
finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado
mantém com o estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na
vigência do contrato. Aduz que o estipulante do contrato e primeiro
beneficiário é o Banco do Brasil S/A. Diz que não possui informações
acerca do saldo devedor, que pertencem exclusivamente ao Banco do
Brasil. Assevera que a sentença foi omissa no que tange ao quantum
indenizatório, bem como os critérios de correção monetária e juros.
Sustentam que, quando da contratação do seguro, o segurado declarou
que não possuía moléstia alguma, mas, na verdade, restou comprovado
que já era portador de doenças que causaram o seu óbito, como
obesidade, insuficiência respiratória e cardíaca. Reforça que não há que
se falar em qualquer pagamento, tendo em vista que o segurado omitiu
informações relevantes na contratação do seguro. Apoia-se em julgados.
Discorre sobre a inexistência de ofensa ao Código de Defesa do
Consumidor. Prequestiona a matéria. Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por
Genny Regina Pontim (fls. 634/641). Requer seja mantida a sentença.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
se manifestou às fls. 654/657, se posicionando pela improcedência dos
embargos.
Em síntese, o relatório.
Dispõe o artigo 585 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
4
Civil que são títulos executivos extrajudiciais: (...) III os contratos
garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de
seguro de vida.
O contrato de seguro de vida trazido aos autos
respeita, ainda, o disposto nos artigos 586 e 618 do Código de Processo
Civil, por se tratar de título executivo extrajudicial, e ser líquido, certo e
exigível, preenchendo todos os requisitos necessários para ser
executado pela embargada.
Dito isto, primeiramente, afasta-se a preliminar
de ilegitimidade ativa, nas duas vertentes em que abordada.
A primeira, porque a seguradora embargante é
pertencente ao grupo Banco do Brasil, o que se pode inferir em simples
consulta ao site de pesquisas Google.
Sendo a seguradora a estipulante e beneficiária
do contrato, responde pela indenização securitária devida.
Beira as raias da litigância de má-fé a
afirmação da embargante de que o beneficiário direto é o Banco do
Brasil, que executaria a si mesmo, neste caso.
A segunda, porque a embargada é a genitora
do segurado, que era solteiro e não deixou filhos (certidão de óbito de
fls. 61), sendo a sua beneficiária direta e única, de acordo com a
apólice, por se tratar de herdeira legal.
Avança-se ao mérito.
O embargante alega que o seguro prestamista
tem a finalidade de quitar ou amortizar eventual saldo devedor que o
segurado apresente com o estipulante.
Entretanto, não juntou aos autos nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
5
documento que comprove a existência de qualquer dívida do falecido
segurado, para que se apurasse eventual crédito em favor da embargada
beneficiária.
Incorre novamente em má-fé, ao afirmar que
não tem acesso a eventual informação de saldo devedor, já que, como
anteriormente relatado, pertencente ao mesmo grupo do banco
estipulante.
Em razão disso, tem-se que a embargada,
genitora do segurado, tem direito à totalidade do valor do objeto do
contrato, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Não se sustenta, ainda, a alegação de que o
segurado omitiu doença preexistente quando da contratação do seguro.
A discussão que se estabeleceu nos autos diz
respeito à efetiva ocorrência, ou não, de violação do dever de lealdade e
boa-fé, fator relevante na contratação do seguro, levantada sob a
assertiva de que o segurado teria omitido as informações a respeito de
seu estado de saúde, por ser obeso e apresentar problemas de
insuficiência cardíaca e respiratória.
De fato, o contrato de seguro assenta-se
essencialmente na boa-fé, exigindo que tenham as partes uma conduta
sincera e leal em suas declarações a respeito do seu conteúdo e dos
riscos.
Na hipótese vertente, o seguro de vida, no
entanto, é o contrato pelo qual o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos pré-determinados (artigo 757
do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
6
Importante a fixação desse conceito, para não
se olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação
prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente em função do risco
garantido. Especificamente, na execução do contrato de seguro, são
obrigados, segurado e segurador, a guardar a mais estrita boa-fé (artigo
765, do Código Civil).
Exatamente em função das informações que
lhe presta o segurado é que o segurador tem condições de calcular o
prêmio, estabelecendo a margem de risco a ser objeto da cobertura. Por
isso, não pode o segurado omitir qualquer informação que lhe seja
solicitada.
Todavia, não há prova para afirmar que tenha
o segurado deliberadamente ocultado ser portador de qualquer problema
de saúde, com vistas a obter vantagem indevida.
Ademais, a má-fé não se presume; a boa-fé,
sim. Quem alega má-fé tem o ônus de prova-la, de modo que o simples
fato de a segurada estar acometido de doença antes da contratação não é
suficiente, pois se faz necessária a demonstração de que ela tinha
realmente a intenção de obter vantagem, de iludir a seguradora.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça: É indevida a recusa de cobertura de
indenização securitária ante a alegação de doença preexistente, se a
seguradora não submeteu a segurada a prévio exame de saúde e não
comprovou a sua má-fé. (AgRg no Agravo de instrumento no 1.256.256
PE, 4a Turma., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe: 22/02/2011).
Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
7
alegando doença preexistente, se não comprovou a má-fé do segurado
(EDcl no AREsp 161609 / DF, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 26/04/2013).
Na
verdade,
bastava-lhe
adotar
alguma
providência para apurar as condições físicas dele ou, mesmo, exigir o
preenchimento de proposta com esclarecimento a respeito do assunto.
A atitude de dispensar o exame médico na
contratação do seguro faz com que a seguradora assuma os riscos daí
decorrentes. Se nenhum esclarecimento exigiu do segurado, é evidente
que não há justificativa para depois afirmar a ocorrência de má-fé na
contratação.
Ademais, relevante destacar a recente Súmula
no 609 do E. Superior Tribunal de Justiça, publicada em 17.04.2018,
que dispõe: A recusa da cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado.
Dessa feita, nada há nos autos que comprove
que a doença do de cujus foi por ela de fato omitida, e cujo ônus era da
instituição recorrente (artigo 373, II, do Código de Processo Civil de
2015), não logrando êxito, assim, em afastar o direito da embargada no
recebimento da indenização.
Portanto, ante a ausência de prova de
existência de doença anterior à contratação do seguro ou de má-fé da
segurada, de rigor o pagamento da indenização securitária à
beneficiária.
Quanto à incidência de correção monetária, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011221-76.2018.8.26.0019
8
dá a partir do óbito do segurado. Os juros de mora devem incidir à taxa
de 1% ao mês, a partir da citação, data em que a embargante ré foi
constituída em mora pela falta de pagamento, por meio da ação de
execução.
Considerando-se a inequívoca presença das
condutas descritas no artigo 80, IV, V, VI e VII do Código de Processo
Civil, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento de multa de
2% sobre o valor corrigido da execução, nos termos do artigo 81, caput,
do estatuto processual.
Finalmente, rejeita-se o prequestionamento em
vista da ausência de afronta a dispositivos legais e/ou constitucionais.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta. Impõe-se a aplicação de multa ao embargante, por litigância de
má-fé, correspondente a 2% sobre o valor corrigido da execução, nos
termos deste acórdão.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em fase recursal pela embargada, com a apresentação de
contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para
17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator